Tribunal: STF
Processo: RE 894445
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO DA UNIDADE DE CONTROLE E DE ESTRUTURA MERAMENTE FORMAL. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL, SIMULAÇÃO OU ABUSO DE DIREITO. MATÉRIA QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático e probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.